Tribunal: TJDFT
Processo: 0718603-13.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Tráfico de drogas. Provas. Depoimentos de usuário e policiais. Receptação. Desacato. Provas. Dolo. Apelantes apresentados pelo mesmo advogado.
1 – Não há nulidade na representação dos apelantes pelo mesmo advogado se inexiste conflito de interesses entre aqueles ou incompatibilidade entre as versões por eles apresentadas.
2 – As circunstâncias do flagrante -– acusados fugiram quando avistaram os policiais, apreensão de drogas na posse deles e usuário confirmou que comprou a droga de um deles, no local –- são suficientes para a condenação por tráfico de drogas.
3 – Não se desclassifica para o crime do art. 33, § 3o, da L. 11.343/06 sem provas de que o usuário tinha algum relacionamento com os apelantes e que esses consumiriam a droga juntos, requisitos necessários para a caracterização do uso compartilhado.
4 - A mera alegação do apelante de que tomou emprestado o aparelho celular e não sabia tratar-se de produto de crime, sem indicar sequer o nome do suposto amigo que lhe emprestou não é suficiente para, por si só, descaracterizar o crime de receptação.
5 - Desrespeitar, ofender ou menosprezar o funcionário público no exercício da função ou em razão dela --– acusado xingou os policiais que o detiveram em flagrante para evitar a condução à delegacia -- tipifica o crime de desacato.
6 – Apelação não provida.